Tribunal: STF
Processo: ADI 5777
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público ANSEMP ajuizou ação direta em face dos arts. 1º, § 1º e 2º, da Lei Complementar 276/2004; 3º e 6º, da Lei Complementar 368/2006; 4º, da Lei Complementar 400/2007; 2º, da Lei Complementar 505/2010; 4º e 5º, da Lei Complementar 517/2010; 3º, da Lei Complementar 599/2013; 4º, I, II, III, IV e parágrafo único, da Lei Complementar 629/2014; 3º, da Lei Complementar 650/2015; 1º, parágrafo único, da Lei Complementar 653/2015; 5º, parágrafo único; e 6º, da Lei Complementar 664/2015; 6º, I e II, da Lei Complementar 665/2015; 6º, I, II, III e IV, da Lei Complementar 683/2016, todas do Estado de Santa Catarina, os quais dispõem sobre a criação de cargos de provimento em comissão nos quadros do Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MPSC).

O processo está em julgamento na Sessão Virtual de 27 de fevereiro a 6 de março de 2026.

A requerente, mediante a petição/STF n. 22.217/2026, postula o destaque do processo, de modo que o exame se dê em sessão presencial. Alega que a questão merece mais reflexão, considerada a divergência inaugurada pelo eminente Ministro Flávio Dino. Assinala que, no Poder Executivo do Estado de Santa Catarina, os cargos em comissão correspondem a 1,49% do total de cargos efetivos e 51,65% dos comissionados são servidores efetivos, ao passo que, no âmbito do MPSC, os cargos em comissão representam 215,54% da quantidade de cargos efetivos, sendo que somente 5,33% é provido por servidor efetivo. Articula afronta ao Texto Constitucional adotar-se, como parâmetro para aferição da proporcionalidade, o quadro de servidores efetivos do ente federado. Frisa a diversidade da estrutura organizacional nos segmentes estatais. Presta esclarecimento, no sentido de que no MPSC há 1.293 cargos comissionado e 655 cargos efetivos, não contados os membros do órgão, porquanto pertencentes a outro regime jurídico, conforme consignado na ADI 6.606.

2. Em que pese a relevância da controvérsia, o fato de a apreciação ocorrer em ambiente virtual não a restringe nem desqualifica. Alterações foram promovidas no Regimento Interno com o propósito de aproximar, tanto quanto possível, essa modalidade de julgamento da presencial.

Nos termos do art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 desta Corte, incluído pela de n. 669/2020, é facultado aos habilitados no processo encaminhar, por meio eletrônico, memoriais e sustentação oral, inclusive para esclarecimento de matéria de fato.

Ademais, os Ministros do Supremo têm amplo acesso às peças processuais e sustentações orais, e os votos são disponibilizados, à medida que proferidos, no portal eletrônico do Tribunal.

Os argumentos destacados pela requerente para fundamentar o pleito de destaque estão amplamente contidos nos autos e submetidos à análise de cada membro desta Casa, para fins de formulação de seu convencimento. Quanto ao esclarecimento de fato, cuida-se de repetição de informação já acostada à demanda por ocasião da formalização do pedido de aditamento (eDoc s 160 e 161), conforme indicado pela própria requerente.

Sendo assim, ausente excepcionalidade a justificar o acolhimento da pretensão, mostra-se oportuno o julgamento definitivo.

3. Indefiro o pedido de destaque.

4. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente